Tribunal: STF
Processo: RMS 40309
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE REGIME DE SUBSÍDIO. LEIS 11.539/2007 E 13.464/2017. NORMA GERAL E ABSTRATA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 266/STF. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pela Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infra-estrutura contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que denegou o writ, assim ementado, in verbis: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE ANALISTAS DE INFRAESTRUTURA. SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que denegou a segurança em writ impetrado por associação de analistas de infraestrutura, visando ao reconhecimento do direito de serem remunerados por subsídio, em razão da nova redação do § 6º do art. 1º da Lei 11.539/2007, dada pela Lei 13.464/2017. 2. O texto legal é claro ao manter a estrutura e a composição remuneratória do cargo de Analista de Infraestrutura, mesmo após a inclusão na carreira de gestão governamental, não havendo previsão de remuneração por subsídio. 3. A pretensão da parte agravante configura insurgência contra lei em tese, o que é vedado pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal ("não cabe mandado de segurança contra lei em tese)". 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Doc. 103)



    Consta nos autos, em síntese, que a ação mandamental foi impetrada contra ato do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A impetrante sustenta a existência de direito líquido e certo dos Analistas de Infraestrutura de serem remunerados por subsídio em razão da inclusão da nova redação do §6º do art. 1º da Lei 11.539/2007, dada pela Lei 13.464/2017.



    Argumenta a impetrante, em síntese, violação ao princípio da isonomia (Doc. 111). Aduz ser inconcebível que a carreira de analista de infraestrutura receba por vencimentos e as demais carreiras irmãs recebam por subsídio, sendo que todas pertencem às carreiras de Gestão Governamental.



    Sustenta a legalidade do recebimento por subsídios de toda a carreira, uma vez que “quando o artigo dispõe que serão mantidas ‘a estrutura e a composição remuneratória do cargo’ é para que não haja aumento de salário, com possível distinção entre a carreira de analista de infraestrutura e as demais carreiras de Gestão Governamental”.



    Defende, ainda, que foram violados os princípios constitucionais da motivação obrigatória dos atos administrativos, da segurança jurídica e confiança legítima, da legalidade e boa-fé administrativa e, ainda, dos motivos determinantes, pois inobservados os motivos originalmente descritos na MP 765/2016, que refletia a equivalência funcional entre os cargos da carreira.



    O Tribunal a quo denegou a ordem por entender que a pretensão da autora esbarra na orientação constante do enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.



    Irresignada, a impetrante maneja o presente recurso ordinário.



     É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, dispenso o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, o writ foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivando que os Analistas de Infraestrutura sejam remunerados por subsídio.



    De plano, verifico que o acórdão impugnado do STJ está em conformidade com o entendimento desta Corte, no sentido de que o writ contra atos estritos do Poder Legislativo encontra óbice na súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, é o que se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida:



    “O texto legal é claro ao dispor que, não obstante os Analistas de Infraestrutura tenham passado a integrar a carreira de gestão governamental, foram mantidas a estrutura e a composição remuneratória do cargo.



    Logo, da leitura desse dispositivo não há como extrair a interpretação de que os analistas devem passar a receber por subsídio e, portanto, não há que se falar na existência de direito líquido e certo que tenha sido violado.



    Na verdade, a pretensão da parte ora agravante é a de se insurgir contra lei em tese, o que é vedado pela Súmula 266 do Superior Tribunal Federal, a qual dispõe que ‘não cabe mandado de segurança contra lei em tese’” (Doc. 103)



    Como bem ressaltado pelo acórdão recorrido, infere-se da exordial que a impetrante busca a declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 1º da Lei 11.539/2007, dada pela Lei 13.464/2017.



    Deveras, o writ contra atos estritos do Poder Legislativo encontra restrição imposta pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser juridicamente impossível a concessão da segurança contra lei em tese, pela óbvia razão de que o simples texto legal, como norma abstrata de conduta, não lesa diretamente qualquer direito individual (FUX, Luiz. Mandado de segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 79)



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIAS DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. DISCIPLINA DOS CRITÉRIOS DE REMOÇÃO DO SERVIDORES DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As portarias impugnadas, que disciplinam remoções extraordinárias conjuntas deflagradas em 2018 no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, detém inegável regulamentação geral e abstrata de procedimento relativo às carreiras do órgão. 2. Nos termos da Súmula 266 desta Suprema Corte, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, de modo que resta inviável insurgência contra ato normativo abstrato e dotado de generalidade nesta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 39367 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2024)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORES FEDERAIS. SUBSÍDIO INSTITUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305/2006, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.358/2006. ABSORÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E DO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, AUTORIDADES CUJO FEIXE DE ATRIBUIÇÕES NÃO ENVOLVE A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO, OBSERVADA A GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE ESTIPÊNDIOS, QUE, ADEMAIS, É ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 563965, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJE DE 20.3.2009). Recurso ordinário a que se nega seguimento” (RMS 32289, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/02/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDIÇÃO DE DECRETO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, APÓS MAIS DE UM ANO DA PUBLICAÇÃO DO ATO. SÚMULA 266/STF E DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato, hipótese vedada pela Súmula 266 desta Suprema Corte. Além disso, desconsidera o esgotamento do prazo de 120 dias para a impetração e não se encontra acompanhada de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como a cópia do próprio ato impugnado. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 32.920 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, DJe 28-11-2014 – grifo próprio);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 12.990/2014: RESERVA AOS NEGROS DE 20% DAS VAGAS OFERECIDAS EM CONCURSO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO DOS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO: IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 33.072 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2014 – grifo próprio);



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente